Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A CONCESSÃO EXCEPCIONAL DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA FILHA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade dos crimes e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, ela e o comparsa teriam desferido diversos pontapés e socos na região da cabeça da vítima da tentativa de homicídio, que chegou a desmaiar e sofrer convulsão em virtude das agressões, bem como agrediram, gratuitamente, sem qualquer motivo aparente, outras transeuntes que passavam pelo local, havendo notícias, inclusive, de que a paciente portava uma faca na ocasião.
3. A reiteração delitiva, apesar de não configurar maus antecedentes ou reincidência, denota a contumácia delitiva e, por conseguinte, a periculosidade do agente. No caso, a paciente, apesar de jovem, já ostenta condenação não definitiva por roubo majorado e responde a ação penal por furto qualificado. Ainda, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos a crimes de roubo e tráfico de drogas.
4. Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa não é cabível a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária (art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal), ainda mais quando não comprovado que a paciente seja imprescindível aos cuidados da filha infante.
5. Ordem denegada.